Tribunal: TJSP
Processo: 2247276-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO DA ÁREA A SER DESPEJADA JÁ SUPERADA – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO
- Ação de despejo é de direito pessoal e não real, pois resulta de relação jurídica apenas obrigacional. Daí que é desnecessária a qualidade de "proprietário" para formalização de contrato de locação e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO DA ÁREA A SER DESPEJADA JÁ SUPERADA – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE ÓBICE AO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO
- Ação de despejo é de direito pessoal e não real, pois resulta de relação jurídica apenas obrigacional. Daí que é desnecessária a qualidade de "proprietário" para formalização de contrato de locação e posterior ajuizamento da ação de despejo. Locação que vige há cerca de cinte anos sem qualquer oposição do locatário quanto à qualidade do locador. Legitimidade do espólio para ajuizamento da ação de despejo com cobrança;
- O que pretende o agravante é rediscutir matéria já julgada definitivamente por este Tribunal, considerando que já houve o reconhecimento de que o espólio é legítimo para cobrar os aluguéis e exigir a desocupação, uma vez que a locação foi mantida por mais de vinte anos sem oposição.
RECURSO IMPROVIDO